Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado BANCO BRADESCO SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados firmados junto aos réus, vinculada ao nome da parte autora, e, por consequência, declarar a inexistência de qualquer débito decorrente dos referidos contratos, devendo as rés se absterem de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes pelos fatos narrados na inicial; b) condenar a Requerida BANCO BRADESCO SA a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes aos respectivos contratos; c) condenar os réus CONTACT CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e BANCO BRADESCO S.A. à devolução simples dos valores descontados da folha de pagamento do autor, desde julho/2022.
2. A parte autora ajuizou ação para requerer a anulação de dois contratos de empréstimos e restituição dos débitos descontados na sua folha de pagamento sob a alegação de que as operações de crédito foram efetivadas por meio do que vem sendo conhecido como “golpe do empréstimo consignado” ou “golpe da falsa portabilidade”. Requereu, por fim, a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 286,83.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID. 48535997). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, alegou o Recorrente em preliminar a incompetência absoluta do juizado especial para processamento e julgamento da demanda, por haver necessidade de prova pericial complexa; a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que, os contratos foram realizados conforme os padrões de segurança bancários, que não houve ilicitude na sua aquisição; Sustentou que os fatos se deram por culpa exclusiva da parte autora, havendo ausência de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Pleiteou, subsidiariamente, que a sentença seja modificada para devolução simples dos valores debitados; alegou a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, pugnou a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
7. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Indefiro a concessão de efeito suspensivo.
8. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato e orientações de falso atendente, que detinha diversos dados da sua conta bancária permitindo ao consumidor se sentir seguro para seguir seus comandos. É necessário ressaltar que é dever do fornecedor dispor de sistemas seguros suficientes a evitar a ocorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos seus clientes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. No caso, o autor recebeu ligação de terceiro se passando por correspondente bancário, o qual convenceu o consumidor mediante a confirmação dos seus dados pessoais e da menção de dois empréstimos consignados que ele já tinha de que se tratava de preposto do Banco Bradesco e, assim, seguiu as orientações da falsa atendente acreditando que estaria contratando o serviço de portabilidade de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco. Somente após ter realizado dois estornos e não ter obtido a quitação de seus referidos consignados foi que constatou ter sido vítima de um golpe. Acabou contraindo mais dois consignados com saldo devedor de R$27.642,21 e R$ 20.550,96 no banco Bradesco.
10. O próprio banco reconhece que fraudadores se utilizam de dados legítimos dos clientes, de procedimentos similares aos efetuados pelos canais de atendimento da instituição financeira (engenharia social) o que, em conjunto, são capazes o suficiente para ludibriar as vítimas. Não seria crível imaginar que a ligação recebida se tratava de fonte estelionatária, sobretudo após a demonstração de acesso a dados pessoais e bancários do consumidor. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a ampliação de canais de atendimento para fomentar sua atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento quando não é capaz de fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais de seus clientes.
11. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelosdanoscausados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
12. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do FONAJE). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.